Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME EXPLORAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE TODOS OS DELITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.
1. Configura ofensa aos princípios da individualização da pena e da ampla defesa a sentença que, embora condene o réu por dois crimes distintos, em continuidade delitiva e concurso formal, proceda à individualização da pena de apenas um dos delitos. 1.1. Tal proceder impede o exame da prescrição de cada delito, bem como da unificação das penas, pelo concurso de crimes, em prejuízo ao réu, por não se permitir aferir, concretamente, se o somatório das sanções seria mais benéfico a ele.
2. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso da Defesa prejudicado.